Tribunal: STJ
Processo: 2275038-63.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219016 - SP(2025/0220093-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A H F DA S
ADVOGADA
: CLAUDIA AKEMI MITO - PR032583
AGRAVADO
: E B S
ADVOGADOS
: TÂNIA VIEIRA DANTAS - SP141380
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP232740
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
1. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada para
regularização da representação processual, todavia, não apresentou a
procuração outorgada à advogada subscritora do recurso especial, sendo
insuficiente a apresentação de documento assinado posteriormente à
interposição do referido recurso. Incidência da Súmula n. 115 do STJ mantida.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento. É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso.
3. A existência de procuração nos autos que deram origem ao agravo de
instrumento não elide a irregularidade na representação processual, pois a
previsão do
§ 5o, do CPC não se aplica ao Superior Tribunal de
art. 1.017,
Justiça (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.401.996/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b8663153-56b0-41b1-803a-361a423cf46a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b8663153-56b0-41b1-803a-361a423cf46a

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219016 - SP(2025/0220093-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A H F DA S
ADVOGADA
: CLAUDIA AKEMI MITO - PR032583
AGRAVADO
: E B S
ADVOGADOS
: TÂNIA VIEIRA DANTAS - SP141380
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP232740
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
1. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada para
regularização da representação processual, todavia, não apresentou a
procuração outorgada à advogada subscritora do recurso especial, sendo
insuficiente a apresentação de documento assinado posteriormente à
interposição do referido recurso. Incidência da Súmula n. 115 do STJ mantida.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento. É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso.
3. A existência de procuração nos autos que deram origem ao agravo de
instrumento não elide a irregularidade na representação processual, pois a
previsão do
§ 5o, do CPC não se aplica ao Superior Tribunal de
art. 1.017,
Justiça (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.401.996/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A H F DA S contra decisão
monocrática da Presidência do STJ, que apreciou recurso especial interposto com o
objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 85):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença de alimentos Indeferido o bloqueio em conta
Documento eletrônico VDA54152460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:43
Código de Controle do Documento: d9102fad-58a6-4991-adff-4a8f381f502f

bancária Inconformismo que prospera Possibilidade do
bloqueio, ao passo que representa medida que só contribui
para a maior efetividade do processo executivo, sem violar
o princípio da dignidade da pessoa humana Natureza do
crédito Inteligência do artigo 833, § 2o do CPC - Decisão
modificada Recurso provido.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante em
razão da irregularidade de representação.
Aduz o agravante que a aplicação da
foi equivocada
Súmula n. 115/STJ
porque a advogada subscritora do recurso especial já detinha poderes por
substabelecimento válido nos autos principais anteriormente à interposição do recurso
especial, e a juntada posterior de nova procuração atendeu, por zelo, à intimação para
regularização. Sustenta a instrumentalidade das formas e a primazia do mérito, além de
boa-fé e cooperação.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
O recurso especial foi interposto por advogada que não possuía procuração
nos autos. Regularmente intimada a parte para sanar o vício, apresentou procuração
outorgando poderes para a subscritor do recurso especial em data posterior à interposição
do referido recurso (fls. 157 - 161).
Correta a decisão que aplicou a
após constatar a
Súmula n. 115/STJ,
permanência do vício de representação tendo sido intimada a parte previamente para
sanar o vício.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECONSIDERAÇÃO
PARCIAL.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão de sua intempestividade e da ausência de
regularização da representação processual.
Documento eletrônico VDA54152460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:43
Código de Controle do Documento: d9102fad-58a6-4991-adff-4a8f381f502f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é tempestivo o
agravo em recurso especial interposto em
tendo
3/6/2024,
em vista a intimação da decisão agravada em
(ii)
9/5/2024;
se houve adequada regularização da representação
processual da advogada subscritora dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, constante à fl. 589 (e-STJ), atesta a
suspensão do expediente forense nos dias 30 e
o
31/5/2024,
que, somado à intimação ocorrida em
permite
9/5/2024,
concluir pela tempestividade do agravo em recurso especial
interposto em
nos termos do
§ 5o, do
3/6/2024,
art. 1.003,
CPC.4. A Corte Especial do STJ firmou orientação no
sentido de que a nova redação do § 6o do
do
art. 1.003
CPC, dada pela
é aplicável inclusive
Lei n. 14.939/2024,
aos recursos interpostos antes de sua vigência, desde que
discutida a tempestividade em agravo interno (
questão de ordem, julgado em
AREsp 2.638.376/MG,
.
19/6/2024) 5. Quanto à representação processual, a
procuração outorgando poderes à advogada subscritora
dos recursos foi assinada somente em
ou seja,
8/7/2024,
após a interposição do recurso especial (
) e do
22/1/2024
agravo em recurso especial (
), o que configura
3/6/2024
vício insanável, conforme entendimento sedimentado na
jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.768.251/DF,
6.
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
10/4/2025)
Segundo a
"na instância especial, é
Súmula n. 115/STJ,
inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".7. A jurisprudência desta Corte
reconhece que não se convalida a irregularidade da
representação processual com posterior juntada de
procuração ou substabelecimento emitidos após a
interposição do recurso (AgInt no AREsp 2.502.927/SP,
8.
rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de
.
31/3/2025)
Assim, ainda que tempestivo o recurso, permanece a
ausência de regularização da representação processual,
inviabilizando o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno parcialmente provido para reconhecer a
tempestividade do agravo em recurso especial, mantendo-
se, no mais, o não conhecimento do recurso ante a ausência
de regularidade na representação processual.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.677.986/MT,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.

Não socorre à parte agravante a alegação de que foi juntada procuração nos
autos principais, de que decorreu o agravo de instrumento, pois "A existência de
procuração nos autos que deram origem ao agravo de instrumento não elide a
irregularidade na representação processual". Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
CADEIA
Documento eletrônico VDA54152460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:43
Código de Controle do Documento: d9102fad-58a6-4991-adff-4a8f381f502f

INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o
recurso no qual o advogado subscritor não possui
procuração
ou
substabelecimento
nos
autos
(
.
Súmula no 115/STJ)
2. A doença do subscritor do recurso não justifica o
descumprimento da determinação para regularização
processual quando há mais de um procurador registrado
nos autos.
3. A existência de procuração nos autos que deram origem
ao agravo de instrumento não elide a irregularidade na
representação processual, pois a previsão do
§
art. 1.017,
5o, do CPC não se aplica ao Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.401.996/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:43
Código de Controle do Documento: d9102fad-58a6-4991-adff-4a8f381f502f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.219.016 / SP
Número Registro: 2025/0220093-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009061520248260045
00026115820188260045
22750386320248260000
26115820188260045
9061520248260045 906152024826004500026115820188260045
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A H F DA S
ADVOGADA
: CLAUDIA AKEMI MITO - PR032583
RECORRIDO
: E B S
ADVOGADOS
: TÂNIA VIEIRA DANTAS - SP141380
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP232740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A H F DA S
ADVOGADA
: CLAUDIA AKEMI MITO - PR032583
AGRAVADO
: E B S
ADVOGADOS : TÂNIA VIEIRA DANTAS - SP141380
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP232740
Documento eletrônico VDA54618456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 7b7b3dee-511a-4f7a-b33a-445756cc1239

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 7b7b3dee-511a-4f7a-b33a-445756cc1239